Tribunal: TJDFT
Processo: 0737683-94.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INCIDÊNCIA. RECURSO PROVIDO. EXTINTA A PUNIBILIDADE.

1. Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para o Ministério Público, o prazo prescricional regula-se pela pena concretamente aplicada, conforme artigo 110, § 1o, do Código Penal.

2. Nos termos artigo 109, inciso V, do Código Penal, a reprimenda corporal que não exceda a 2 (dois) anos prescreve no prazo de 4 (quatro) anos, sendo que o prazo prescricional se conta pela metade quando o réu conta com menos de 21 (vinte e um) anos ao tempo dos fatos, conforme artigo 115 do Código Penal.

3. Na espécie, a denúncia foi recebida em 12-fevereiro-2020 e a sentença foi proferida em 16-janeiro-2023, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 6-fevereiro-2023, sendo que a pena aplicada ao acusado, com 18 (dezoito) anos à época dos fatos, foi fixada em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão.

4. Assim, transcorrido lapso temporal superior a 2 (dois) anos entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória, e, em se considerando a menoridade relativa do acusado, impõe-se o reconhecimento da prescrição punitiva retroativa.

5. Recurso provido.